Tribunal: CARF
Processo: 36630.005316/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36630.005316/2005-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.297 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CBCC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CONTACT CENTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
com a pretensão de obter deferimento do pedido de restituição das contribuições previdenciárias
referente à retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviço/Faturas por ela
emitidas.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
excertos do relatório da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-50.812- proferida pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos
a seguir (processo digital, fls. 2.907 a 2.915):
3. O contribuinte de CNPJ 00.027.742/0001-00, solicitante da restituição, incorporou
em 29/09/2002 o contribuinte de CNPJ 04.597.271/0001-27, que era o detentor da razão
social acima, a qual passou a ser a adotada pela incorporadora.
4. Inicialmente, o processo foi analisado e montado de acordo com as determinações
previstas na Instrução Normativa SRP no 03 de 14/07/2005 e MANAR/2004, tendo sido,
à época do pedido, já identificado a existência de outro requerimento de restituição já
atendido, incluindo competências idênticas ao presente processo. O processo foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36630.005316/2005-31
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

também requisitado pelo Serviço de Fiscalização, devido à empresa estar passando por
processo de fiscalização, fls. 1516, V.8. A empresa manifestou-se a respeito das
solicitações referentes aos documentos a ela requisitados conforme fls. 1518/1528, V. 8.
Foi verificada a ausência de documentos no pedido de restituição, assim como restrição
ao seu pagamento, tendo em vista a falta ou de entrega ou divergências entre GFIP e
GPS, conforme consta às fls. 1531, vol. 8. A empresa manifesta-se, às fls. 1533/1534,
anexando documentos em seguida.
Da Restituição
5. O Serviço de Fiscalização, manifesta-se a respeito do pedido de restituição, após ter
sido efetuada diligência na empresa, conforme a Informação Fiscal de 16/06/2006, fls.
1767/1768, V. 9, emitida pelo auditor Walter de Carvalho. O pedido de restituição foi
parcialmente deferido nos termos da tabela anexada à fl. 1766.
6. Conforme despacho emitido pelo Serviço de Orientação da Arrecadação
Previdenciária da extinta Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo – Sul
(DRP/SP-Sul), fls. 1796/1798, Vol. 9, os autos retornaram à fiscalização a fim de que o
auditor que efetuou a diligência na empresa se pronunciasse a respeito das questões ali
apontadas.
7. A Fiscalização emite outra Informação Fiscal, fls. 1931/1935, vol. 10, onde o auditor
Aroldo Alves Feitosa conclui pela procedência em parte do pedido, conforme os
valores por ele elencados. É apresentada planilha de retificação à fl. 1934, vol. 10.
8. O interessado foi intimado através da Intimação de no 89/2009, fls. 1940, vol. 10, pela
DERAT/RJO/DIORT/EQREI, onde foram solicitados documentos.
9. Foram intimados também alguns prestadores de serviço, conforme fls. 1980/1987,
para apresentação das GPSs com os recolhimentos referentes às quantias informadas nas
intimações. Às fls. 1988 à 2081 (vol. 10/11) foram anexados documentos referentes aos
dados existentes em Folha de Pagamento, assim como dados informados em GFIP e
documentos relativos à Terceiros. Os AR’s relativos às intimações estão anexados
conforme fls. 2170/2172 (vol. 11).
10. Consta às fls. 2173/2213 (vol. 11/12) as respostas das empresas às intimações
recebidas.
11. Após as respostas das empresas e análise da documentação anexada, a auditora
Lúcia Cristina da Silva, da Equipe de Restituição e Isenção Previdenciária da
DIORT/EQREI, em 05/04/2010 emite novo documento concluindo pela procedência
em parte do pedido de restituição, fls. 2214/2240 (vol. 12). O saldo a restituir calculado
totalizou um valor de R$1.602.812,13. O resultado desta análise foi homologado em
26/04/2010, conforme fls. 2242, tendo sido aberto prazo ao contribuinte para
apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Da Manifestação de Inconformidade
12. A empresa apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 04/06/2010, fls.
2279/2324 (vol. 12), anexando documentos às fls. 2327/2463 (vol. 12/13). A seguir, são
expostas as suas razões, em síntese:
12.1. A empresa se insurge contra o despacho decisório exarado no dia 26/04/2010 pela
DERAT-RJ, a qual deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado pela Requerente.
12.2. Alega a tempestividade e apresenta um breve histórico dos fatos.
12.3. Do direito ao crédito pleiteado no montante de R$ 2.041.004,91, referente às
retenções nas competências de 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ -
04.597.271/0003-99)
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

12.3.1. Insurge-se contra a decisão que indeferiu a restituição das competências
02/2005, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), baseando-se
somente na literalidade do pedido de desistência apresentado pela Requerente no
processo administrativo n.° 35950.001721/2002-52.
12.3.2. Como se pode observar na decisão recorrida, o crédito referente às competências
de 08/2002 e 09/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99) foi deferido, sob o argumento de
que essas competências não foram objeto do processo administrativo n.°
35950.001721/2002-52.
12.3.3. O ponto crucial do caso em questão é saber se o crédito pleiteado referente
às retenções sofridas nas competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ
n.° 04.597.271/0003- 99), de fato foi utilizado ou não.
12.3.4. Na visão da Requerente essa questão já havia sido superada após a profunda
diligência/fiscalização feita pelo AFRFB Walter de Carvalho, realizada durante os
anos de 2005 e 2006, portanto, após a desistência e arquivamento do pedido de
restituição protocolado nos autos do processo administrativo n.°
35950.001721/2002-52. Durante mais de 1 ano, a referida autoridade fiscal fiscalizou a
Requerente de modo a verificar a existência/utilização anterior do crédito pleiteado.
Após a análise de diversos documentos, bem como das informações constantes dos
bancos de dados da Receita Federal, a referida autoridade fiscal emitiu parecer
favorável à Requerente, opinando pelo deferimento do crédito pleiteado no presente
processo administrativo (fls. 1767 e 1768) em todas as competências objeto do presente
pedido de restituição (conforme planilhas de fls. 1765 e 1766).
12.3.5. No mesmo sentido foi o parecer do AFRFB Sr. Aroldo Alves Feitosa que
também se manifestou pela PROCEDÊNCIA do crédito pleiteado em todas as
competências requeridas, inclusive quanto às retenções sofridas nas competências
02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), conforme
parecer de fls. 1931 a 1935.
12.3.6. Alega também que, para proferir o despacho decisório recorrido, a autoridade
fiscal não tomou por base os pareceres favoráveis à Requerente exarados pelos AFRFBs
Walter de Carvalho e Aroldo Alves Feitosa. Ressalte-se que o parecer exarado pelo
AFRFB Sr. Walter de Carvalho decorreu de procedimento fiscal completo, profundo e
perspicaz realizado na sede da Requerente durante mais de 1 ano. A autoridade fiscal
baseou sua decisão no parecer exarado pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que
sem verificar/comprovar se de fato a Requerente aproveitou o crédito pleiteado relativo
às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99),
opinou pelo indeferimento do crédito relativo a essas competências.
12.3.7. O parecer da AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva foi no sentido oposto das
conclusões precedentes dos AFRFB’s, não obstante a ausência de qualquer
comprovação de que a Requerente não faria jus à restituição do crédito pleiteado. Frise-
se, a única razão que levou a AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva a opinar pelo
indeferimento do crédito ora discutido foi o teor da petição de desistência apresentada
pela Requerente no processo administrativo n.° 35950.001721/2002-52 em 2003 (doc.
04 e fls. 2102 dos autos).
12.3.8. A petição apresentada pela Requerente nos autos do processo administrativo n.°
35350.001721/2002-52, de per si, não comprova que a compensação equivocadamente
afirmada tenha de fato ocorrido. No máximo, poderia ser vista como um indício,
incapaz de fundamentar, isoladamente considerado, qualquer conclusão que afirme a
inexistência de crédito a restituir, inexistência esta que já foi afastada com provas
irrefutáveis.
12.3.9. Como já amplamente demonstrado, a autoridade fiscal baseou seu despacho
decisório no parecer emitido pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que não
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

demonstrou a oportunidade na qual a Requerente teria utilizado o crédito relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002. Frise-se, a referida autoridade
fiscal negou a restituição do crédito referente às competências em questão, com base
exclusivamente na petição de desistência protocolada nos autos do processo
administrativo n.° 35350.001721/2002-52.
12.3.10. Finalmente, aduz que o entendimento adotado não está correto. Em primeiro
lugar, demonstrará na presente manifestação de inconformidade, a existência do crédito
decorrente das retenções de 11% incidentes sobre o valor total das notas fiscais de
serviços prestados com cessão de mão de obra, relativo às competências 02/2002,
05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99). Em seguida, demonstrará
quanto desse crédito foi utilizado no mês da retenção ou em meses posteriores.
12.3.11. A requerente apresenta seus cálculos e suas razões em relação às competências
02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002, fls. 2300/2309, vol. 12.
12.4. Da não utilização do crédito pleiteado no valor de R$2.041.004,91 em outras
competências.
12.4.1. A requerente apresenta suas razões relativamente às competências 12/2001 a
09/2002.
12.4.2. Resumidamente, conclui que entre as competências de 12/2001 a 09/2002, a
Requerente sofreu retenção no valor total de R$ 5.516.319,73. Em relação ao mesmo
período, a Requerente utilizou do montante total retido, a parcela de R$ 2.840.767,64 no
mesmo mês de retenção ou em meses posteriores. Do saldo a que tinha direito, a decisão
recorrida considerou apenas a parte do crédito referente às competências de 08/2002 e
09/2002, no valor de R$ 634.547,18. Como resultado, restou demonstrado que a
Requerente não utilizou, e, portanto, faz jus ao crédito pleiteado no presente processo
administrativo no montante de R$ 2.041.004,91.
12.4.3. Apresenta planilhas demonstrando os valores que considera a serem restituídos.
12.4.4. Entende ser inequívoco o direito da Requerente ao crédito pleiteado relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no
valor original de R$ 2.041.004,91, bem como a sua NÃO utilização seja nos meses das
retenções, seja em meses subseqüentes.
12.4.5. Afirma novamente que embora tenha informado, por equívoco, na petição de
desistência protocolada nos autos do processo administrativo n.° 35350.001721/2002-
52, que teria compensado o crédito pleiteado naquele processo, de fato, o crédito em
questão JAMAIS foi utilizado.
12.4.6. Remete-se ao fato do crédito já ter sido deferido pelos AFRFBs Walter de
Carvalho e Aroldo Alves Feitosa, que, após profunda análise de todos os documentos e
informações relacionados ao caso, opinaram pelo deferimento do crédito pleiteado no
presente processo em todas as competências objeto do presente pedido de restituição
(conforme planilhas de fls. 1765 e 1766 e parecer de fls. 1767 e 1768), assim como
contesta novamente a análise feita pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva.
12.4.7. Invoca o Princípio da Verdade Material.
12.4.8. A Requerente apresentou provas irrefutáveis da existência do crédito relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no
valor de R$ 2.041.004,91, bem como a inexistência de utilização do mesmo.
12.4.9. Novamente, pugna pela reforma do despacho decisório recorrido, com o
reconhecimento do direito à restituição do crédito relativo às competências 02/2002,
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no valor original de R$
2.041.004,91.
12.5. Da impossibilidade de dedução da diferença do RAT apurado pela
autoridade fiscal no montante total de R$ 49.956,45
12.5.1. Ao analisar o pedido de restituição pleiteado pela Requerente, a AFRFB Sra.
Lúcia Cristina da Silva apurou suposto pagamento a menor de contribuição destinada ao
RAT, no montante total de R$ 49.956,45.
12.5.2. Por conseqüência, a autoridade fiscal em questão deduziu o suposto débito, do
crédito reconhecido no montante de R$ 1.652.768,58, totalizando um crédito deferido
de R$ 1.602.812,13.
12.5.3. Entretanto, a autoridade fiscal não poderia ter abatido do crédito deferido, a
parcela referente à diferença de RAT no montante de R$ 49.956,45, uma vez que o
suposto débito em questão se encontra extinto pela decadência, nos termos do artigo
156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).
12.5.4. Caso, entretanto, a autoridade administrativa não concorde com a apuração
realizada pelo contribuinte, deverá ser efetuado o lançamento de ofício do crédito
tributário que entenda ser devido, nos termos do artigo 142 do CTN, desde que o faça
dento do prazo estipulado no artigo 150, §4°, do CTN.
12.5.5. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Tendo constatado suposto
pagamento a menor da contribuição previdenciária destinada ao RAT, não constituída
pela Requerente por meio de GFIP, tampouco pelo Fisco através de lançamento de
ofício, a autoridade fiscal fez indevida a compensação de ofício direta desse débito
com o crédito a que a Requerente fazia jus. Ou seja, a autoridade fiscal abateu do
crédito da Requerente, débitos previdenciários referentes às competências de 10/2000 a
09/2002, portanto, já extintos pela decadência.
2.5.6. Salienta que a compensação de ofício apenas é aplicável aos débitos já
definitivamente constituídos, seja pelo contribuinte ou pelo próprio Fisco. É este,
inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
12.5.7. Conclui que a dedução dos supostos débitos de contribuição previdenciária
destinada ao RAT no valor de R$ 49.956,45 foi indevida uma vez que: (i) como o
suposto débito apurado pela autoridade fiscal não havia sido constituído pela
Requerente, a autoridade fiscal deveria ter efetuado o lançamento de ofício do débito
que entendia devido, nos termos do artigo 142 do CTN, dentro do prazo de 5 anos a
contar do fato gerador; (ii) tendo em vista que os supostos débitos apurados, referem-se
às competências de 10/2000 a 09/2002, operou-se a decadência do direito da Fazenda de
constituí-los, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.
12.5.8. Assim, pugna a Requerente pelo deferimento da restituição crédito do montante
de R$ 49.956,45, relativo às competências de 10/2000 a 09/2002, compensado de ofício
de forma indevida pela autoridade fiscal.
12.6. Do crédito deferido no montante de R$ 1.602.812,13 e da não compensação de
ofício
12.6.1. Prevendo uma possível compensação de ofício a ser proposta pela autoridade
fiscal em relação à parte do crédito deferido no montante de R$ 1.602.812,13, manifesta
a sua discordância, nos termos do §2° do artigo 46 da Instrução Normativa RFB n.°
900/2008.
12.7. Conclui requerendo:
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

12.7.1. O conhecimento e o provimento da presente Manifestação de Inconformidade,
com a reforma parcial do despacho decisório, a fim de que seja reconhecido seu direito
à restituição: (i) dos créditos relativos às competências de 02/2002; 05/2002; 06/2002 e
07/2002 no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 04.597.271/0003-99, no
montante original total de R$ 2.041.004,91; bem como (ii) do crédito no montante de
R$49.956,45, indevidamente compensado com supostos débitos de contribuição
destinada ao RAT, relativos às competências de 10/2000 a 09/2002, já extintos pela
decadência, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.
12.7.2. Em relação ao crédito deferido no montante original total de R$1.602.812,13,
reconhecida pelo despacho decisório, manifesta, com base no §2° do artigo 49 da
Instrução Normativa RFB n.° 900/2008, sua discordância com a possível compensação
de ofício a ser proposta pela autoridade fiscal.
Da Diligência
13. Apresenta outra petição, fls. 2464/2466 (vol. 13), onde apresenta sua discordância
total com a compensação de ofício proposta pela Intimação 1941/2010.
14. Os autos retornaram em diligência de acordo com a Resolução no 042 da 14a Turma
da DRJ/RJ1, em 11/05/2011, fls. 2510/2511 (vol. 13), onde a fiscalização foi solicitada
a se manifestar sobre as alegações da empresa, tendo em vista:
14.1. O não reconhecimento do direito à restituição dos créditos das competências
de 02/2002, 05/2002 06/2002 e 07/2002 no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
n° 04.597.271/0003-99. Levando-se em consideração o princípio do contraditório e
ampla defesa, solicitou-se que houvesse o posicionamento da fiscalização eis que o
indeferimento do pedido de restituição não poderia embasar-se somente na alegação de
que a requerente admitiu ter utilizado créditos de que dispunha, já que a mesma
ingressou com Manifestação de Inconformidade informando que desistiu por equívoco e
asseverando que não utilizou os créditos decorrentes das retenções que sofreu (exceto
parcialmente os créditos da competência 02/2002). Além disso, a fiscalização foi
instada a responder também sobre a outra alegação de que o seu pedido de restituição
foi objeto de dois procedimentos fiscais, tendo ambos indicado valores a restituir.
14.2. A compensação de ofício da diferença apurada de RAT no valor de
R$49.956,45. A empresa solicitou que fosse reconhecido o seu direito à restituição do
crédito no montante de R$ 49.956,45, alegando terem sido indevidamente compensados
com débitos de contribuição destinada ao RAT, relativos às competências de 10/2000 a
09/2002, já extintos pela decadência. A fiscalização foi questionada, então, se os
créditos relativos ao RAT foram devidamente constituídos, entendendo que somente a
constituição dos créditos fiscais, mediante a elaboração dos respectivos lançamentos, é
que se impediria a consumação do prazo decadencial.
Da Informação Fiscal
15. Após, a fiscalização através da DIORT respondeu aos questionamentos emanados
pela autoridade julgadora, conforme fls. 2513/2514 (vol. 13) informando:
15.1. Entende que a alegação da empresa de que apresentou o pedido de desistência para
o processo de restituição n° 35950.001721/2002-52, com informação da compensação
por equívoco, não pode prosperar. A empresa CBCC - Companhia Brasileira de Contact
Center apresentou a petição de fls. 2102, com informação de que já compensou os
créditos solicitados no processo de restituição 35950.001721/2002-52. Esta petição foi
devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório pelo sócio responsável da
empresa na época (Sr. Antonio José Rodrigues). Além disso, não existe fundamento
legal para desconsiderar um ato feito pela empresa que inclusive ocasionou o
arquivamento deste processo de restituição.
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

15.2. Afirma também que a análise deste processo de restituição deve ser feita pelas
provas existentes nos autos. A empresa apenas apresentou uma declaração de equívoco
em relação à compensação efetuada. Sendo assim, entende não caber aos analistas a
desconstituição da prova de compensação e sim a empresa, tendo em vista que esta
poderia ter feito esta compensação em qualquer estabelecimento, num período de cinco
anos. Além disso, o princípio da segurança jurídica cabe para os dois lados, tanto para a
Administração Pública quando para o contribuinte.
15.3. Com referência à solicitação referente ao RAT, informa que os levantamentos
feitos pelo auditor fiscal Walter Carvalho já se encontram em fase de julgamento, porém
pela análise deste processo de restituição, feita por este fiscal, nas fls. 1767/1768, bem
como de sua planilha de fls. 1766, pode-se verificar que a base de cálculo para o RAT
que foi utilizado nos débitos corresponde a um por cento. Faz referência a análise
realizada por outro auditor que já havia sinalizado questionado a diferença na alíquota
de RAT.
15.4. Em relação à necessidade de constituição do crédito referente à diferença do RAT,
entende que se deve dar a correta interpretação para a Súmula n° 8 do STF, para que a
inconstitucionalidade não amplie contrariamente o alcance do decidido. Ao analisar um
processo de restituição, deve-se verificar as declarações feitas em GFIP pela empresa e
constatando que as informações prestadas divergem da realidade da empresa,
obrigatoriamente deve-se restituir o valor correto que é o que o contribuinte tem direito,
que não se confunde com constituição de débito, caso contrário, o que se entende pelo
descrito no item 10 da Resolução n° 12.000.042 da 14a Turma da DRJ/RJI, é que dever-
se-ía deferir a totalidade dos créditos requeridos pela empresa e proceder ao
levantamento dos créditos relativos ao RAT para posterior cobrança.
16. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência conforme documentos de
fls. 2515/2517 (vol. 13), em 25/07/2011.
Da Manifestação da empresa após o resultado da Diligência
17. O interessado manifestou-se em 23/08/2011, às fls. 2519/2535 (vol. 13), onde alega,
em síntese:
17.1. A tempestividade. Apresenta breve histórico sobre o seu pedido de restituição.
17.2. A manifestação apresentada pela DIORT não esclarece as questões apontadas pela
Turma Julgadora, servindo apenas para reforçar e demonstrar a necessária reforma
parcial do despacho decisório ora contestado, na linha já apontada na manifestação de
inconformidade apresentada pela Requerente, conforme demonstrará.
17.3. Da suposta utilização dos créditos relativos às competências 02/2002, 05/2002,
06/2002 e 07/2002:
17.3.1. Em síntese, entende que sendo dever da autoridade administrativa a busca da
verdade material, pouco importa o que foi declarado pela Requerente na petição
apresentada nos autos do processo administrativo n° 35950.001721/2002-52, de modo
que, conforme entendimento da Turma Julgadora, o ponto crucial para decidir pela
restituição ou não dos valores ora controversos, não é a apresentação do referido pedido
de desistência, mas sim, a demonstração/comprovação da alegada compensação dos
mesmos pela Requerente, o que nem a AFRFB Lúcia Cristina da Silva nem a DIORT
lograram êxito em fazer.
17.3.2. A fiscalização não poderia se apegar à mera apresentação do pedido de
restituição para fundamentar o seu entendimento. A fiscalização não tem como
comprovar que teria de fato ocorrido a suposta compensação mencionada
equivocamente pela Requerente.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

17.3.3. A não utilização dos créditos, por não ter sido atestada pelos pareceres emitidos
pelos AFRFB Walter de Carvalho e Aroldo Alves Feitosa, que, após longos
procedimentos de fiscalização, opinaram pela restituição integral dos créditos
pleiteados, foi demonstrada/comprovada pela Requerente por meio dos argumentos e
documentos trazidos em sua manifestação de inconformidade (parágrafos 78 a 100 e
docs. 05 a 30), os quais ratifica e requer sejam considerados providos.
17.3.4. Assim, o que se observa no presente caso, é que autoridade administrativa tem o
dever de apurar a verdade material dos fatos, não podendo se limitar a mera informação
inicialmente prestada pela Requerente e que a impossibilidade em comprovar a alegada
compensação dos créditos ora requeridos apenas reforça a existência do direito
creditório pleiteado da Requerente.
17.4. Da dedução dos supostos débitos de contribuição para RAT no montante
total de R$ 49.956,45.
17.4.1. Requerente, em sua manifestação de inconformidade, insurge-se também contra
a dedução, do valor do crédito deferido, de supostos débitos de contribuições
previdenciárias devidas ao RAT, no montante de R$ 49.956,45, uma vez que tais
débitos não haviam sido anteriormente constituídos e também não poderiam sê-lo
naquele momento, uma vez que extintos pela decadência nos termos do inciso V, do
artigo 156, do Código Tributário Nacional. Ou seja, como os débitos em questão já se
encontram extintos, não poderia a autoridade fiscal abater seus respectivos valores do
crédito a ser restituído.
17.4.2. Concordando com tal alegação, a Turma Julgadora determinou a manifestação
da DIORT sobre a existência ou não de constituição prévia dos supostos débitos de
RAT.
17.4.3. Contudo, mais uma vez, a DIORT não logrou êxito em esclarecer o ponto
suscitado pela Turma Julgadora, apenas trazendo argumentos vagos e desconexos.
17.4.4. A DIORT tenta sustentar que já teria sido identificado por auditores fiscais, que
analisaram o caso, que a Requerente poderia estar utilizando uma alíquota de RAT
indevida. No entanto, a DIORT não confirmou e nem poderia confirmar, que esse
questionamento teria originado algum lançamento. Até porque, isso não se verificou,
conforme alegado pela Requerente em sua manifestação de inconformidade.
17.4.5. O disposto na Súmula Vinculante no 8 do STF corrobora o entendimento exposto
pela Requerente em sua manifestação de inconformidade, no sentido de que, não tendo
a autoridade administrativa realizado o lançamento dos supostos débitos de RAT num
prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, tais débitos encontram-se
extintos pela decadência.
17.4.6. Discorda do entendimento da DIORT a respeito do item 10 da Resolução da
Turma Julgadora, mas concorda com o posicionamento exposto pela Turma no sentido
que a autoridade administrativa deveria "deferir a totalidade dos créditos requeridos
pela empresa e proceder ao levantamento dos créditos relativos ao RAT para posterior
cobrança"
17.4.10. Conclui e expõe o entendimento que enquanto não definitivamente constituído
tal débito, não se pode admitir a sua cobrança, já tendo o CARF se manifestado a
respeito, neste sentido. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já firmou
entendimento no sentido de que eventuais diferenças apuradas pela fiscalização na
apuração de tributos devem ser constituídas em procedimento próprio e não nos autos
de processo de compensação e/ou restituição, sendo garantido ao contribuinte o direito à
ampla defesa e ao contraditório. Transcreve ementa.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

17.4.12. Dessa forma, como sinalizado pela Turma Julgadora, a única possibilidade de
ser legítima a compensação dos débitos de RAT em questão com o crédito reconhecido,
seria se a Administração tivesse, dentro do prazo decadencial de 5 anos, procedido à sua
constituição por meio de lançamento. Contudo, tal lançamento nunca ocorreu, o que se
evidencia, inclusive, pelo fato de que a própria DIORT não atestou a ocorrência do
mesmo quando teve a oportunidade para tanto.
17.4.13. Finalmente, não é possível que, após cerca de 10 anos da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, a administração pretenda cobrá-los "indiretamente",
abatendo esses débitos de RAT do valor do crédito já deferido.
17.5. Conclui reiterando os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, e requer seja reconhecido seu direito (i) aos créditos relativos às
competências de 02/2002; 05/2002; 06/2002 e 07/2002, do estabelecimento inscrito no
CNPJ sob o n° 04.597.271/0003-99, no montante original total de R$ 2.041.004,91;
bem como (ii) ao crédito no montante de R$ 49.956,45, indevidamente compensado
com supostos débitos de contribuição destinada ao RAT, relativos às competências de
10/2000 a 09/2002, já extintos pela decadência, nos termos do artigo 156, inciso V, do
CTN.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.905 a 2.918)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Cabível a restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra desde que a retenção esteja declarada
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e tenha sido efetuado o destaque na
nota fiscal ou comprovado o recolhimento do valor retido.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO.
Somente após a consolidação do crédito tributário apurado e após conferido o
direito ao contraditório e ampla defesa ao sujeito passivo, é possível a
realização da compensação de ofício pela Receita Federal do Brasil (RFB).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
O prazo de decadência das contribuições sociais previdenciárias é de cinco
anos a contar do fato gerador, a rigor do art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional.
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da manifestação de inconformidade apresentada pela
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

Contribuinte, deferindo a restituição da parcela do crédito tocante à compensação de ofício da
“diferença apurada de RAR” (processo digital, fl. 2.918):
31. Finalmente, pelos motivos acima expostos, conclui-se pelo deferimento da
restituição pleiteada nos termos do documento de fls. 2239/2240, vol. 12, datado de
05/04/2010, acrescido do valor de R$ 49.956,45, o que totaliza a quantia de
R$1.652,768,50.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tocante à matéria devolvida para pronunciamento do Colegiado, ratificando os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade. Ademais, acrescentou a alegação de nulidade
da decisão recorrida, supostamente em face de sua prolação por turma distinta da que iniciou
reportado feito (processo digital, fls. 2.923 a 2.962).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/12/2012
(processo digital, fl. 2.920), e a peça recursal foi interposta em 10/01/2013 (processo digital, fl.
2.923), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão de origem
A Recorrente defende a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa,
supostamente em face de sua prolação por turma distinta daquela que iniciou reportado feito, em
suas palavras, contrariamente ao previsto na art. 9o, § 2o, da Portaria MF no 341, de 2011, nestes
termos (processo digital, fls. 2.934 a 2.937):
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

[...]

Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

[...]

Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

Com efeito, na sessão de 12 de janeiro de 2021, a Turma prolatou a decisão
constante da Resolução no 2402-000.955, de Relatoria do, à época, conselherio Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, da qual passo a transcrever os seguintes excertos (processo digital, fls. 3.028 a
3.039):
Da Nulidade do Acórdão Recorrido
Antes de analisar propriamente o mérito do direito ou não à restituição pleiteada, a
Contribuinte Recorrente alegou a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, visto
que, quando do julgamento pela DRJ no Rio de Janeiro, o procedimento foi distribuído
à 14a Turma da DRJ/RJ1, vindo o julgamento a ser convertido em diligência (fls. 2872-
2873).
Realizada a diligência (fls. 2875-2876) e, oportunizado contraditório à Contribuinte, a
mesma apresentou manifestação (fls. 2882-2898).
Todavia, após a manifestação, os autos foram distribuídos à 11a Turma da DRJ/RJ1,
vindo a julgar o feito conforme acórdão no 12-50.812 (fls. 2905-2918), ora guerreado.
Aqui, destaco a Portaria MF n° 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), vigente quando do julgamento, que:
Art. 9o Os critérios para distribuição dos processos são estabelecidos pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, observadas as prioridades
e preferências estabelecidas na legislação e a semelhança e conexão de matérias.
§ 1o A distribuição dos processos aos julgadores será feita pelo Presidente da
Turma, observando-se o disposto no caput e as horas necessárias ao julgamento,
estimadas com base no grau de complexidade dos processos.
§ 2o Na hipótese de o julgador ter sido designado para novo mandato em outra
Turma, no âmbito da DRJ, com competência sobre a mesma matéria, os
processos já distribuídos, exceto aqueles já objeto de deliberação do colegiado,
com ele permanecerão e serão remanejados para a nova Turma.
§ 3o Na hipótese de não recondução, perda ou renúncia a mandato, ou extinção
de Turma Especial, os processos serão devolvidos ao Presidente da Turma
Ordinária que os distribuiu para sua redistribuição prioritária.
Art. 10. Salvo os casos autorizados pelo Presidente da Turma, nos 60 (sessenta)
dias subsequentes ao da distribuição, o relator deve solicitar a inclusão do
processo em pauta, podendo propor diligência ou perícia.
Atualmente, a Portaria ME no 340, de 8 de outubro de 2020, que disciplina tal
competência:
Art. 18. A identificação dos processos a serem distribuídos às DRJs será
realizada pela Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da
Subsecretaria de Tributação e Contencioso da Secretaria Especial da Receita
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

Federal do Brasil do Ministério da Economia - Cocaj, observadas as prioridades
estabelecidas na legislação, a semelhança e conexão de matérias, a capacidade de
julgamento e a competência material de cada DRJ.
§ 1o Os critérios para distribuição de processos às Turmas serão definidos pelo
Delegado de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, observadas as prioridades e preferências estabelecidas
na legislação, a semelhança e conexão de matérias e as diretrizes estabelecidas
pela Cocaj.
§ 2o A distribuição dos processos aos julgadores será feita pelo Presidente da
Turma, observado o disposto no caput e no § 1o, devendo considerar as horas
necessárias ao julgamento, estimadas com base no grau de complexidade dos
processos.
§ 3o Na hipótese de o julgador ter sido designado para novo mandato em outra
Turma, no âmbito da DRJ, com competência sobre a mesma matéria, os
processos já distribuídos, exceto aqueles que já foram objeto de deliberação do
colegiado, permanecerão sob a sua atribuição e serão remanejados para a nova
Turma.
§ 4o Os processos a que se refere o § 3o serão devolvidos ao Presidente da Turma
Ordinária que os distribuiu, para sua redistribuição prioritária, nas seguintes
hipóteses:
I - não recondução ou perda ou renúncia de mandato; ou
II - extinção de Turma Especial.
Art. 19. O relator deverá solicitar, com exceção dos casos autorizados pelo
Presidente da Turma, a inclusão do processo em pauta no prazo de até noventa
dias, contado da data da distribuição, e poderá propor diligência ou perícia.
§ 1o A proposta de diligência ou perícia a que se refere o caput será apreciada
pelo Presidente da Turma no prazo de até oito dias, contado da data da
proposição e, em caso de rejeição, deverá ser submetida à deliberação da Turma.
§ 2o O processo, realizada a diligência ou perícia, será devolvido ao relator, que
deverá solicitar sua inclusão em pauta no prazo de até noventa dias, contado da
data da devolução.
E, de fato, no presente caso, tem-se que, quando da conversão do julgamento em
diligência pela 14a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2872-2873), a relatoria foi do Sr. Marcilio
de Alencar Arrais Filho (Presidente da 14a Turma) e, após o retorno dos autos, o mesmo
foi distribuído à 11a Turma de DRJ, vindo a relatoria do acórdão atacado a ser feita pela
Sra. Tatiana de Freitas Teixeira – Auditora Federal da Receita Federal do Brasil (fls.
2905-2918).
No presente caso, não há qualquer justificativa nos autos que fundamente a distribuição
para Turma e Relatoria diversa daquela da conversão do julgamento em diligência.
Neste caso, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que retorne os
autos à DRJ para que apresente a justificativa de alteração de Relator e Turma entre o
julgamento convertido em diligência pela 14a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2872-2873) de
relatoria do Sr. Marcilio de Alencar Arrais Filho (Presidente da 14a Turma) e, após o
retorno dos autos, o motivo pelo qual os autos foram distribuídos à 11a Turma de DRJ,
vindo a relatoria do acórdão atacado a ser feita pela Sra. Tatiana de Freitas Teixeira –
Auditora Federal da Receita Federal do Brasil (fls. 2905-2918).
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

A propósito, referida Resolução bem como despachos de encaminhamento e
petição foram desentranhados do reportado processo, face erro de digitação verificado, consoante
Termo de Desentranhamento (processo digital, fl. 3.083).
Ao que se tem no processo, a princípio, não vislumbro razoável se deliberar pela
nulidade da decisão de origem, tão somente pelo fato do referido julgamento ter se iniciado por
um Colegiado (14a Turma da DRJ/RJ1) e concluído por outro (11a Turma da DRJ/RJ1). Afinal,
apropriado se registrar que a distribuição de processos pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, além das prioridades e preferências estabelecidas na legislação, levará em
conta a semelhança e a conexão de matérias, exatamente como prescreve o caput do art. 9o já
transcrito precedentemente.
Ademais, como se vê na conclusão do voto condutor da Decisão resolvida, aqui
replicada, o julgador de origem foi instado a justificar as razões por que houve alterações
tanto de turmas como de relatores:
Neste caso, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que retorne os
autos à DRJ para que apresente a justificativa de alteração de Relator e Turma entre o
julgamento convertido em diligência pela 14a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2872-2873) de
relatoria do Sr. Marcilio de Alencar Arrais Filho (Presidente da 14a Turma) e, após
o retorno dos autos, o motivo pelo qual os autos foram distribuídos à 11a Turma de DRJ,
vindo a relatoria do acórdão atacado a ser feita pela Sra. Tatiana de Freitas Teixeira –
Auditora Federal da Receita Federal do Brasil (fls. 2905-2918).
No entanto, na Resolução no 12-000.042, sessão de 11 de maio de 2011, consta a
proposta de diligência e a respectiva aprovação pelo Colegiado, mas, na sistemática protocolar
do processo de trabalho, a identificação do relator não está registrada no correspondente
documento. Nestes termos, ao que se infere, o Sr. Marcílio de Alencar Arrais filho o assina tão
somente na condição de Presidente da Turma, e não como Presidente e Relator (processo digital,
fls. 2.872 e 2.973):
12. A diligência proposta foi aprovada pela unanimidade dos julgadores presentes à
seção [sic].
13. Remeta-se o processo à DIORT para cumprimento da diligência proposta.

Pedido de restituição
Tocante às alegações recursais contestando a decisão recorrida, que julgou
improcedente a pretensão da Recorrente atinente à restituição das contribuições previdenciárias
retidas pelos tomadores de serviço nas competências 02, 05, 06 e 07 de 2002, apropriado
contextualizar os fatos, a partir das seguintes transcrições:
Manifestação de inconformidade – contextualização e amostragem apenas tocante
à competência 02/2002 (processo digital, fls. 2.601 a 2.604):

Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

47. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Como já amplamente
demonstrado, a autoridade fiscal baseou seu despacho decisório no parecer emitido pela
AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que não demonstrou a oportunidade na qual a
Requerente teria utilizado o crédito relativo às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002
e 07/2002. Frise-se, a referida autoridade fiscal negou a restituição do crédito referente
às competências em questão, com base exclusivamente na petição de desistência
protocolada nos autos do processo administrativo n.° 35350.001721/2002-52.
48. No entanto, o entendimento da autoridade fiscal, adotado pela autoridade julgadora
não está correto. Em primeiro lugar, a Requerente demonstrará na presente
manifestação de inconformidade, a existência do crédito decorrente das retenções de
11% incidentes sobre o valor total das notas fiscais de serviços prestados com cessão de
mão de obra, relativo às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.°
04.597.271/0003-99). Em seguida, a Requerente demonstrará quanto desse crédito foi
utilizado no mês da retenção ou em meses posteriores.
49. No tópico seguinte da presente manifestação de inconformidade, a Requerente
demonstrará o saldo remanescente do crédito decorrente da retenção, no montante de R$
2.041.004,91, passível de restituição ou aproveitamento em meses subseqüentes.
1- Competência 02/2002
50. Como se pode comprovar através da folha de pagamento da Requerente relativa à
competência 02/2002, a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas foi de
R$ 868.218,37 em relação aos segurados empregados (doe. 05 - A / folhas 918 dos
autos).
51. A base de cálculo das contribuições previdenciárias decorrentes de remuneração
paga a autônomos e/ou diretores, por sua vez, foi de R$ 4.544,00. É o que se pode
comprovar por meio das folhas 171 da GFIP (doe. 06).
52. A contribuição previdenciária retida dos segurados empregados foi de R$ 68.967,18,
como demonstra a folha de pagamento (doe. 05 - B / folhas 918 dos autos). Aplicando-
se as alíquotas da contribuição previdenciária devida pela empresa, do RAT e das
contribuições devidas a terceiros (outras entidades e fundos) sobre as bases de cálculo
citadas no parágrafo anterior, apura-se o valor total de R$ 233.591,33. Por
conseqüência, o valor total das contribuições previdenciárias devidas pela Requerente
nesta competência foi de R$ 302.558,51.
53. A retenção utilizada pela Requerente nessa competência foi de R$ 252.257,35, como
se pode comprovar nas folhas 173 da GFIP (doe. 07 - A). Já as contribuições
previdenciárias efetivamente recolhidas totalizam R$ 59.038,86, como comprova a Guia
de Recolhimento da Previdência Social ("GPS") (doe. 08).
54. Para melhor explicitação dos fatos, a Requerente apresenta abaixo a planilha
explicativa da memória de cálculo das contribuições previdenciárias referentes à
competência 02/2002:
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

55. Conforme se pode comprovar nas folhas 173 da GFIP, e nas notas fiscais constantes
das folhas 912 e 913 dos autos, a Requerente sofreu retenção de R$ 584.394,66 (doe. 07
— B). Tendo em vista a retenção utilizada na própria competência no valor de R$
252.257,35 devidamente informada em GFIP (doe. 07 - A), restou o saldo a compensar
ou restituir de R$ 332.137,31 também informado em GFIP (doe. 07 - C) e constante do
extrato GFIP WEB (doe. 09):
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

56. Entretanto, a Requerente utilizou parte do crédito referente à competência 02/2002,
no montante de R$ 89.457,66, para compensar o débito referente à competência de
04/2002, conforme planilha abaixo:

57. A referida compensação foi devidamente informada em RDE (doe. 10) e GFIP (doe.
11) e é objeto de discussão na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n°
35.745.215-1 (doe. 12), objeto do Processo Administrativo n° 18471.002732/2008-19.
Dessa forma, o crédito total a restituir referente à competência 02/2002 é de R$
242.679,65.
Resolução no 12.000.042 (processo digital, fl. 2.872):
2. O pedido de restituição foi apreciado pelo Auditor Walter de Carvalho, 2. O pedido
de restituição foi apreciado pelo Auditor Walter de Carvalho, que se manifestou às fls.
1.767/1.768, tendo sugerido o deferimento de restituição para o CNPJ 04.597.271/0003-
99, nas competências 02, 05, 06 e 07/2002.
3. Posteriormente, o pedido de restituição foi apreciado pelo Auditor Aroldo Alves
Feitosa, que se se manifestou às fls. 1.931/1.935, e também sugeriu o deferimento da
restituição para o mesmo CNPJ, nas competências 02, 05, 06 e 07/2002.
4. A apreciação definitiva do pedido foi efetuada às fls. 2.214/2.240, pela Auditora
Lúcia Cristina da Silva. Em relação ao estabelecimento e competências acima
discriminadas, a Auditora informa às fls. 2.232 que através da análise do processo
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

35950.001721/2002-52 verificou que a empresa apresentou desistência do pedido, em
razão de já ter efetuado compensação dos valores solicitados, deixando assim de existir
os créditos a serem restituídos.
5. Na manifestação de inconformidade de fls. 2.279/2.324 a Requerente alega que
efetuou o pedido de desistência por equívoco, uma vez que só efetuou compensação
parcial na competência 02/2002, não tendo utilizado os créditos relativos às
competências 05, 06 e 07/2002.
6. Como visto, o indeferimento do pedido de restituição, com relação ao
estabelecimento e período questionados, não pode ser mantido com base apenas na
alegação de que a Requerente admitiu ter utilizado os créditos de que dispunha, já que a
mesma ingressou com manifestação de inconformidade informando que desistiu por
equívoco e asseverando que não utilizou os créditos decorrentes das retenções que
sofreu (exceto parcialmente os créditos da competência 02/2002).
7. Além disso, a Requerente alega que seu pedido de restituição foi objeto de dois
procedimentos fiscais, tendo ambos indicado valores a restituir.
8. Em vista do exposto, e, em respeito ao princípio do contraditório, remetemos o
processo à DIORT para que possa se manifestar sobre as alegações da empresa.
Informação fiscal da diligência (processo digital, fl. 2.875):
2. Primeiramente, a empresa alega que apresentou o pedido de desistência para o
processo de restituição n° 35950.001721/2002-52 com informação da compensação por
equívoco. Esta alegação não pode prosperar.
3. A empresa CBCC - Companhia Brasileira de Cont Center apresentou a petição de fls.
2102, com informação de que já compensou os créditos solicitados no processo de
restituição 35950.001721/2002-52. Esta petição foi devidamente assinada e com firma
reconhecida em cartório pelo sócio responsável da empresa na época (Sr. Antonio José
Rodrigues). Além disso, não existe fundamento legal para desconsiderar um ato feito
pela empresa que inclusive ocasionou o arquivamento deste processo de restituição.
4. Lembramos que a análise deste processo de restituição deve ser feita pelas provas
existentes nos autos. A empresa apenas apresentou uma declaração de equívoco em
relação à compensação efetuada. Sendo assim , não cabe a nós analistas a
desconstituição da prova de compensação e sim a empresa, tendo em vista que esta
poderia ter feito esta compensação em qualquer estabelecimento, num período de cinco
anos. Além disso, o princípio da segurança jurídica cabe para os dois lados, tanto para a
Administração Pública quando para o contribuinte.
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 2.916 e 2.917):
20. Primeiramente, a requerente insurge-se contra o não reconhecimento do direito à
restituição das competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 no estabelecimento
inscrito no CNPJ: 04.597.271/000399, alegando, em síntese, que o indeferimento da
restituição nestas competências ocorreu baseando-se somente na literalidade do pedido
de desistência da restituição apresentado pela requerente no processo administrativo
35950.001721/200252. Entretanto, a empresa não merece razão em seus argumentos,
conforme restará demonstrado.
21. A auditora Lúcia Cristina da Silva, através da Informação fiscal emitida em
05/04/2010, fls. 2.214/ 2.240 (vol. 12) foi bem clara ao enunciar os motivos que a
levaram a desconsiderar o pedido da empresa nestas competências. A empresa foi
intimada a prestar informações sobre o Processo de Restituição de no
35950.001721/200252, tendo em vista apresentar as competências 02/2002, 05/2002,
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

06/2002 e 07/2002 em concomitância com este pedido, conforme se observou no
carimbo do órgão do INSS apontado no próprio corpo das notas fiscais.
22. A empresa compareceu e apresentou cópia do Processo de Restituição de no
35950.001721/200252, bem como do Relatório Fiscal e sua defesa dos débitos de
números 35.745.2143 e 35.745.2151, sendo que restou demonstrado que estes débitos
não têm ligação com o processo de restituição.
23. O indeferimento foi justificado tendo por base o fato de que através da análise
daquele processo, verificou-se que a empresa apresentou desistência do pedido, tendo
em vista que o requerente fez a compensação dos valores solicitados, deixando de
existir os créditos a serem restituídos.
24. Outrossim, tendo em vista as alegações da empresa, esta autoridade julgadora
também procedeu à verificação do pedido de restituição realizado no processo
35950.001721/200252, solicitando informações sobre a situação do mesmo ao órgão
competente, onde confirmou-se a informação de que a empresa desistiu daquele pedido,
conforme já havia sido observado na Informação Fiscal, que indeferiu a restituição
nestas competências.
[...]
26. Sendo assim, incabíveis as alegações da empresa de que a mera literalidade da
empresa no pedido de restituição motivou o indeferimento da restituição nestas
competências. O fato é que a empresa manifestou-se naquele processo, justificou o seu
pedido e ainda requereu a sua baixa. Outrossim, a empresa tem o prazo de cinco anos
para realizar a compensação, o que poderia ter feito em qualquer estabelecimento.
Portanto, diante das provas presentes nos autos, não há como esta autoridade julgadora
proceder ao deferimento da restituição nestas competências.
Outrossim, em seu recurso voluntário, a Contribuinte ratifica e detalha referida
matéria, apontando fatos, argumentos e a suposta documentação comprobatória, exatamente
como o fez mediante sua manifestação de inconformidade. Por conseguinte, soa razoável se
entender que a informação supostamente equivocada, que a Recorrente prestou acerca do
processo no 35950.001721/200252, por si só, não lhe afaste a faculdade de comprovar o direito
creditório pleiteado.
Nesse pressuposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as seguintes
providências:
1. manifeste-se acerca da reanexação de documentos que deveriam constar das fls.
3.015 a 3.046 dos autos, aí se incluindo a Resolução no 2402-000.955, os quais foram
desentranhados face erro de digitação (fl. 3.083);
2. já que ainda não cumprida a deliberação anterior do colegiado, instrua os autos
com a documentação justificando as razões por que reportado julgamento foi concluído por
Turma diversa daquela que, inicialmente, o converteu em diligência.
3. analise a documentação apresentada pela Recorrente que supostamente faz
prova do direito creditório por ela pleiteado, pronunciando-se acerca de suposta comprovação
atinente a cada competência analisada, ai se constando: (i) a retenção declarada em GFIP; (ii) o
crédito utilizado na própria competência; (iii) o crédito utilizado em competência posterior; e (iv)
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

o saldo remanescente passível de restituição – existente, mas não compensado nem restituído
enquanto não prescrito.
A Recorrente deverá ser intimada do resultado da presente análise, para, se for o
caso, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal acerca dos
supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 3109
DF CARF MF
Original